Tribunal: TJMT
Processo: 1005023-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005023-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEUZAIDE DE QUEIROZ - CPF: 065.058.801-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DIREITO TRIBUTÁRIO –DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL, POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ, TEMA 102 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, bem como Tema 102 do STJ, de modo que a insurgência não é capaz de modificar a conclusão da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NEUZAIDE DE QUEIROZ,
por meio de curador especial,

contra a decisão de ID. 205120165 que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n° 1005023-87.2024.8.11.0000,
mantendo a decisão agravada.

A agravante aduz que a decisão agravada está em desconformidade com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, citando os
precedente REsp n. 1.103.050/BA (Tema 102) e Súmula no 414 do STJ.

Defende que, em verdade, o
decisum
diverge dos precedentes mencionados, bem como viola o art. 256 do CPC. Rememora o argumento de que a Fazenda Pública não empreendeu buscas perante os órgãos públicos,
“no sentido de obter o endereço atualizado da parte Recorrente”
.

Requer a retratação da decisão agravada. Não havendo juízo de retratação, pugna pelo provimento do agravo interno, para reformar a decisão agravada e
reconhecer a nulidade da citação por edital
.

Contrarrazões (ID. 230127152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante se insurge contra
decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, rememorando as alegações das razões de apelação, argumentando que a decisão agravada diverge dos precedentes a respeito da citação por edital.

As razões de agravo interno são, em suma, os mesmos tecidos em sede de apelo, defendendo ser necessário, para realização de citação por edital, o esgotamento das demais modalidades e que o
“exequente promovesse diligências para localizar a parte executada”
.

Contudo, o
decisum
recorrido pontuou que no caso concreto o magistrado de primeira instância determinou a citação da devedora via postal e por oficial de justiça e, infrutíferas as diligências, realizada a citação por edital a pedido da Fazenda Pública.

No caso, houve exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação do devedor, na medida em que frustrada a citação por carta e por oficial de justiça, circunstâncias que autorizam a citação por edital.

Cumpre destacar que o art. 8°, III, da Lei 6.830/80, por ser específica, prevalece sobre a norma invocada (art. 256, do CPC), havendo entendimento sumulado quanto à citação por edital na execução fiscal, qual seja Súmula 414, do STJ, segundo a qual
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
, bem como, na tese fixada no paradigma REsp n. 1.103.050/BA, (Tema102), do STJ que assim concluiu:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA).
LEI 6830/80, ART. 8o.

1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.)

O entendimento firma do Tema 102 do STJ permanece sendo, nos dias atuais, o entendimento da corte:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO QUANDO EXAURIDAS AS FORMAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 8o DA LEI 6.830/80. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, na Execução Fiscal, é cabível o deferimento da citação por edital quando não houver sucesso na realização das outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que a certidão emitida pelo oficial de justiça atestou o exaurimento dos meios necessários à localização da parte executada. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da legalidade da citação editalícia, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.955.099/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – RECURSO LEADING CASE RESP N. 1.103.050/BA (TEMA 102) -
CITAÇÃO POR EDITAL NA EXECUÇÃO FISCAL
-
CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO
(POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA)
- ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, B, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.103.050/BA, (Tema 102), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”. (TJ-MT 00003878720178110082 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/03/2022)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80
.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Agravo desprovido.” (N.U 0011658-69.1999.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Dessa forma, observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em sua nulidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024